Tribunal: STF
Processo: RE 1588394
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de São Paulo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estadual assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. EXTINÇÃO DA GDPI. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que acolheu pedido de não redução dos vencimentos da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução dos vencimentos da parte autora, em razão da alteração da gratificação GDPI para a gratificação GDE. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Lei Complementar Estadual nº 1.374/2022, que cuida do plano de carreira do magistério, extinguiu a Gratificação de dedicação Plena e Integral (GDPI) e criou a Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) com redução de vencimentos. 4. Não há direito ao regime jurídico, porém, não pode haver redução dos vencimentos. 5. Afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos configurada. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. "Ainda que não haja direito ao regime jurídico anterior, é necessário observar o princípio da irredutibilidade da remuneração, conforme art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. ". Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 1.374/2022; art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 41.” (Recurso Inominado Cível nº 1025068-96.2025.8.26.0053, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Juiz Fábio Fresca, j. 24.9.2025) 

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, XV, 39, §§ 2º e 9º, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.374/2022) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública. Professora. Substituição de gratificação. Diferenças salariais. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1525608 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-02-2025)
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública. Professora. Substituição de gratificação. Diferenças salariais. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1505208 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 09-09-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente